Tribunal: TJDFT
Processo: 0724431-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
2. Constitui error in procedendo o indeferimento liminar do incidente ao argumento de que as hipóteses alegadas pelo credor não comportam o aludido incidente.
3. Os arts. 133 a 137 do CPC disciplinam o incidente e ainda dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para sua instauração. Uma vez tendo a parte cumprido tais determinações, o incidente deve ser admitido e somente, após regular trâmite, em que o contraditório deve ser amplo, dada a natureza excepcional da medida, é que se impõe o seu indeferimento.
4. Ainda que Sua Excelência tenha invocado os princípios da razoabilidade, eficiência, economia processual ou celeridade, indeferir o pedido liminarmente ausente uma das possibilidades previstas na lei processual implica em restringir o direito da parte ao contraditório e ampla defesa.
5. Recurso conhecido e provido.